Tribunal: TJMT
Processo: 0015923-24.2004.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0015923-24.2004.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
COMPRA E VENDA
]

RELATOR:
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]

PARTE(S):

[MARIA APARECIDA KOOS - CPF: 528.786.279-20 (APELANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), PEDRO PAULO KOOS - CPF: 866.047.329-91 (APELANTE), LIONALDO KOOS - CPF: 866.047.089-34 (APELANTE), NACIFE KOOS - CPF: 780.897.279-72 (APELANTE), MADEIREIRA MARACAI DO NORTE LTDA - CNPJ: 02.518.413/0001-98 (APELADO), LUCIANO ZENI - CPF: 776.894.101-20 (APELADO), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), VALDIRA RICARDO GALLO ZENI - CPF: 113.820.868-06 (ADVOGADO), DEOCLECIANO ESPEDITO ZENI - CPF: 045.888.788-91 (APELADO), BERNARDETE MARIA GUIOTTO ZENI - CPF: 176.646.718-09 (APELADO), APARECIDA DE FATIMA KOOS - CPF: 655.752.709-63 (APELANTE), ESTEFAN KOOS NETO - CPF: 640.709.729-00 (APELANTE), LADISLAU KOOS - CPF: 559.603.169-00 (APELANTE), LASZLO KOOS FILHO - CPF: 616.614.579-91 (APELANTE), MARIA APARECIDA KOOS - CPF: 528.786.279-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO KOOS - CPF: 866.047.329-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NACIFE KOOS - CPF: 780.897.279-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ZENI - CPF: 776.894.101-20 (APELANTE), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), BERNARDETE MARIA GUIOTTO ZENI - CPF: 176.646.718-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA MARACAI DO NORTE LTDA - CNPJ: 02.518.413/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LIONALDO KOOS - CPF: 866.047.089-34 (APELADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA KOOS - CPF: 655.752.709-63 (APELADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ESTEFAN KOOS NETO - CPF: 640.709.729-00 (APELADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), LADISLAU KOOS - CPF: 559.603.169-00 (APELADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), LASZLO KOOS FILHO - CPF: 616.614.579-91 (APELADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS EXEQUENTES PROVIDO; RECURSO ADESIVO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO LEGAL POR INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO ADESIVO. VIOLAÇÃO À UNIRRECURRIBILIDADE.
APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu execução por prescrição intercorrente. Os exequentes sustentam ausência de inércia e suspensão do processo por incidente de desconsideração. O executado interpôs recurso adesivo pedindo a liberação de penhoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente diante das diligências dos exequentes e da suspensão processual; (
ii
) analisar se é cabível o recurso adesivo diante de recurso anterior já interposto pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ exige suspensão prévia e inércia posterior do credor por prazo prescricional para configurar prescrição intercorrente.

No caso, os exequentes impulsionaram a execução de forma contínua, com penhoras, pedidos e instauração de incidente, que suspendeu o processo legalmente de 2019 a 2024.

Não houve lapso superior a cinco anos sem movimentação útil, inviabilizando o reconhecimento da prescrição.

O recurso adesivo não pode ser conhecido, pois o executado já havia interposto agravo de instrumento contra a mesma decisão, violando a
unirrecorribilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos exequentes provido. Recurso adesivo do executado não conhecido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada da parte exequente no curso do processo, conforme o art. 921, §4o, do CPC.

A suspensão do processo prevista no art. 134, § 3o, do CPC interrompe o prazo prescricional durante o processamento do incidente.

O princípio da
unirrecorribilidade
impede o conhecimento de recurso adesivo interposto após a parte já ter recorrido da mesma decisão por outro meio

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 134, §3o; 921, III, §§1o, 4o e 5o; 924, §5o. Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1064412/SC; STJ, REsp 2.188.970/PR; STJ, REsp 2.090.768/PR.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução extinta com julgamento do mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, sem condenação em honorários (art.
924,

§
5o do CPC).

As duas partes recorreram.

Os exequentes, ora apelantes principais, insurgem-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando que jamais permaneceram inertes, tendo sempre diligenciado na busca da satisfação de seu crédito.

Argumentam que houve citação válida da executada originária em duas oportunidades, penhoras efetivas com levantamento de valores, e que o processo esteve suspenso por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Apontam, ainda, que a sentença não delimitou os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional, contrariando orientação do STJ. Requerem a reforma da decisão para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

O executado Luciano Zeni, por sua vez, interpôs recurso de apelação adesivo postulando a liberação imediata das penhoras e bloqueios realizados, ao argumento de que a manutenção das constrições seria incompatível com a extinção do processo, causando-lhe prejuízos irreparáveis à subsistência e ao exercício de sua atividade econômica.

Os exequentes apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo, suscitando preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
, uma vez que o apelante adesivo já teria interposto agravo de instrumento contra a mesma decisão. No mérito, pedem o não provimento do Recurso.

O executado também apresentou contrarrazões à apelação principal, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
OS
ADVOGAD
OS

RAIMAR ABILIO BOTTEGA
, OAB
-
MT
3882/0
, E
JOÃO VICTOR
DE OLIVEIRA
RODRIGUES
,
OAB/MT 27612/A.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

RECURSO DOS EXEQUENTES - PEDRO PAULO KOOS, LIONALDO KOOS, NACIFE KOOS, APARECIDA DE FATIMA KOOS, ESTEFAN KOOS NETO, LADISLAU KOOS, LASZLO KOOS FILHO.

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015, não retroagem. Nesse sentido:

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1o, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4o do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1o, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1o e 4o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024.

(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Os exequentes ajuizaram, em 26/07/2004, execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Madeireira Maracaí, visando à entrega de 182m3 de madeira serrada.

Foi distribuída carta precatória para a Comarca de Campo Grande/MS, visando à citação da executada, em 05/11/2004, efetivada em 23/02/2005 (id 338308358 - p. 2).

Intimados da devolução da carta precatória em 01/03/2006, os exequentes postularam a busca e apreensão do produto, pedido que somente veio a ser deferido em 16/07/2007 (id 338308372 - p. 1). Expedida nova carta precatória, a tentativa de localização da executada restou infrutífera em 26/02/2008 (id 338308382 - p. 9).

Diante disso, em 08/08/2008, os apelantes requereram a conversão da ação em execução por quantia certa, bem como o arresto cautelar de bens da apelada (id 338308383 - p. 4), o que foi deferido em 26/06/2009 (id 338308395 - p. 2).

Em 26/10/2009 foi deferido o arresto de valores pertencentes à apelada na Ação no 106/2007 (id 338308402 - p. 1).

A citação da apelada na execução por quantia certa ocorreu em 06/05/2010 (id 338308412 - p. 2).

Em 12/11/2010 foi deferida penhora no rosto dos autos no 405/1990, no valor de R$ 91.852,57 (id 338308413 - p. 1).

Em 20/06/2011 foi deferida nova penhora na Ação no 405/1990, relativa ao saldo de R$ 13.669,59 (id 338308425 - p. 1).

Em 01/07/2013 foi autorizada a expedição de alvará para liberação de valores penhorados em favor da apelada (id 338308434 - p. 1).

Os apelados alegaram que a penhora de R$ 13.669,59 não teria sido vinculada à presente execução, razão pela qual, em 27/10/2014, o magistrado determinou a adoção das providências necessárias (id 338308446 - p. 1).

Em 01/07/2016 os autos foram encaminhados à contadoria para atualização dos cálculos, que foram impugnados pelos exequentes em novembro de 2016, ocasião em que requereram penhora on-line e consultas aos sistemas
Renajud
e
Infojud
, deferidos em 03/05/2017 (id 338308457 - p. 5), porém com resultado infrutífero.

Em 24/05/2017 foi requerida pelos exequentes a suspensão da execução (id 338308460 - p. 3).

Em maio de 2019 foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo sido determinado o desentranhamento dos respectivos autos para processamento em apartado (id 338308462 - Pág. 4).

Em 03/07/2024, após o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os apelantes requereram o prosseguimento da execução, com a inclusão dos sócios no polo passivo.

Em 17/07/2024 foi requerida a penhora de bens imóveis, de valores em conta e de cotas sociais, pedido que foi deferido em 08/10/2024, com resultado parcialmente positivo quanto à penhora on-line.

Em 02/12/2024 o apelado opôs exceção de
pré
-executividade, sobre a qual os apelantes se manifestaram em 10/02/2025, sendo posteriormente proferida a sentença ora recorrida.

Como se observa, não se constata qualquer inércia ou desídia por parte dos exequentes, que, de forma reiterada, peticionaram nos autos pleiteando o regular prosseguimento da execução, com diversas penhoras efetivamente realizadas.

No período de vigência do CPC de 1973 (ajuizamento em julho de 2004 e entrada em vigor do CPC/2015 em março de 2016), o processo teve andamento regular, com citação válida da executada em duas oportunidades (2005 e 2010), realização de penhoras efetivas (2010 e 2011) e levantamento de valores (2013). Não houve, em momento algum, suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis, seguida de inércia do credor pelo prazo prescricional de cinco anos.

Com a entrada em vigor do CPC de 2015, os próprios exequentes requereram em 24/05/2017 a suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.

Decorrido o prazo de um ano de suspensão, poderia, em tese, iniciar-se a contagem do prazo prescricional de cinco anos, conforme a redação original do § 4o do art. 921. Ocorre que, em 2019, os exequentes protocolaram incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que determinou nova suspensão do processo principal, desta vez por força do art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil.

Essa suspensão legal perdurou até 29/07/2024, quando transitou em julgado a decisão que julgou procedente o incidente. Durante todo esse período, de quase seis anos, o prazo prescricional permaneceu suspenso, não podendo fluir em desfavor dos exequentes.

Após o término da suspensão legal, em julho de 2024, os exequentes imediatamente retomaram as diligências executivas, logrando êxito em efetuar bloqueios e penhoras sobre o patrimônio dos executados incluídos no polo passivo. Não transcorreu, portanto, qualquer prazo prescricional após o término da suspensão legal.

Portanto, considerando que a execução jamais permaneceu por mais de cinco anos sem impulso processual por iniciativa dos exequentes e diante das diversas penhoras realizadas, que implicaram a suspensão da contagem prescricional, não há falar em prescrição intercorrente.

RECURSO ADESIVO DO EXECUTADO - LUCIANO ZENI.

Os exequentes sustentam que o recurso adesivo não deve ser conhecido porque o
apelante já
teria interposto agravo de instrumento (processo no 1037526-30.2025.8.11.0000) contra a mesma decisão, configurando ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
e ocorrência de preclusão consumativa.

O princípio da unicidade recursal, estabelece que para cada decisão judicial existe apenas um recurso adequado previsto em lei, sendo vedado à mesma parte interpor
múltiplos contra
o mesmo ato decisório.

De fato, o executado já havia apresentado o Agravo de Instrumento no 1037526-30.2025.8.11.0000 visando a reforma da sentença, o qual não foi conhecido ante o erro grosseiro cometido na interposição.

De toda forma, ante o provimento da apelação dos exequentes determinando o prosseguimento da lide, a pretensão buscada pelo executado de liberação imediata das penhoras estaria prejudicada.

Pelo exposto, acolho a preliminar e não conheço do Recurso adesivo.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso

dos exequentes
para afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à primeira instancia para normal prosseguimento.

Não conheço do Recurso adesivo interposto pelo executado.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LIONALDO KOOS e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O processo foi iniciado em julho de 2004 como execução para entrega de coisa incerta (182m3 de madeira serrada), sendo posteriormente convertido em execução por quantia certa em 2009.

O Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, votou pelo provimento do recurso dos exequentes para afastar a prescrição intercorrente, e pelo não conhecimento do recurso adesivo do executado.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

A prescrição intercorrente configura-se quando o processo permanece sem efetivo andamento por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, em razão da inércia do credor em promover atos úteis à satisfação de seu crédito.

No caso em análise, verifico que não houve inércia dos exequentes que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente. Pelo contrário, os autos demonstram que os exequentes diligenciaram de forma contínua na busca da satisfação de seu crédito.

Ao analisar a cronologia dos atos processuais, constato que:

· A executada Madeireira Maracaí foi citada duas vezes: em fevereiro de 2005 na execução para entrega de coisa incerta, e em maio de 2010 na execução por quantia certa;

· Foram realizadas penhoras efetivas no rosto dos autos do processo no 405/1990, com expedição de alvarás para levantamento de valores em favor dos exequentes em julho de 2013 (R$ 107.525,99) e dezembro de 2014 (R$ 16.030,30);

· Em maio de 2017, após tentativas infrutíferas de localização de bens, os exequentes requereram a suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC;

· Em agosto de 2019, antes do término do prazo prescricional, os exequentes protocolaram incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos 0013573-38.2019.8.11.0041);

· Durante o processamento do incidente, o processo principal ficou suspenso por força do art. 134, § 3o, do CPC, até julho de 2024, quando transitou em julgado a decisão que julgou procedente o incidente;

· Imediatamente após o término da suspensão legal, os exequentes retomaram as diligências executivas, logrando êxito em efetuar bloqueios e penhoras sobre o patrimônio dos executados incluídos no polo passivo.

Pois bem.

O art. 921, § 1o, do CPC estabelece que, na hipótese de não serem encontrados bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Somente após esse prazo, nos termos do § 4o do mesmo artigo, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

No caso em análise, a suspensão da execução foi requerida em maio de 2017 e deferida em decisão publicada em 05.07.2017. Assim, o prazo prescricional começaria a fluir apenas em julho de 2018.

Ocorre que, em agosto de 2019, antes de completado o prazo prescricional de cinco anos (que se encerraria apenas em julho de 2023), os exequentes protocolaram incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que determinou nova suspensão do processo principal, desta vez por força do art. 134, § 3o, do CPC.

O art. 134, § 3o, do CPC estabelece expressamente que "
a instauração do incidente suspenderá o processo
". Essa suspensão legal tem o condão de interromper também o curso do prazo prescricional, pois impede o prosseguimento dos atos executivos no processo principal.

Entender de modo diverso seria penalizar o credor diligente que, ao invés de permanecer inerte, busca meios legítimos para a satisfação de seu crédito através da responsabilização dos sócios pela desconsideração da personalidade jurídica.

No caso concreto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tramitou de agosto de 2019 a julho de 2024, período em que o processo principal permaneceu suspenso por determinação legal, não podendo fluir o prazo prescricional em desfavor dos exequentes.

Merece destaque, ainda, que a sentença recorrida não delimitou os marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional, contrariando a orientação firmada pelo STJ, segundo a qual o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Essa omissão, por si só, já seria suficiente para invalidar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
integralmente o voto do Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação dos exequentes, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução.

Quanto ao recurso adesivo do executado, acompanho também o Relator para NÃO
CONHECÊ-LO
, em razão da violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, tendo em vista que o executado já havia interposto agravo de instrumento contra a mesma decisão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026